Tribunal: TJPA
Processo: 0800165-67.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800165-67.2022.8.14.0037

APELANTE: ELIEIVER ROCHA AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. AUTORIA DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP), inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando ser indispensável a realização de laudo pericial para a comprovação da materialidade delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a ausência de laudo pericial específico para atestar a adulteração do chassi acarreta, por si só, a absolvição por falta de materialidade, ou se esta pode ser suprida por outros elementos de prova; (ii) analisar se a conduta do agente, flagrado na posse do veículo adulterado, deve ser desclassificada para receptação culposa, ante a alegação de desconhecimento da adulteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, embora não atestada por laudo pericial nos autos, foi devidamente comprovada por um conjunto probatório coeso, que inclui o termo de apreensão do veículo, o boletim de ocorrência, e, principalmente, os depoimentos firmes dos policiais que efetuaram o flagrante, tudo em conformidade com o que autoriza o art. 167 do CPP.

4. A autoria, por sua vez, é inconteste. A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que a apreensão de veículo com sinal identificador adulterado na posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova. Caberia ao apelante, portanto, apresentar uma justificativa plausível e comprovada para a posse do bem, o que não ocorreu. A simples alegação de desconhecimento é insuficiente para afastar o dolo e descaracterizar o tipo penal do art. 311 do CP, inviabilizando a desclassificação para a modalidade culposa da receptação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de laudo pericial não implica, necessariamente, a absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), quando a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios de prova idôneos, como prova testemunhal e documental, nos termos do art. 167 do CPP.

2.

A posse de veículo com sinal identificador adulterado inverte o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou a sua boa-fé, sob pena de ser responsabilizado pelo tipo penal do art. 311 do CP, não sendo suficiente a mera alegação de desconhecimento para configurar a desclassificação para receptação culposa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 311; CPP, arts. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 739.277/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, DJe 14/03/2024; TJPA, Apelação Criminal 0800251-72.2021.8.14.0037, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 2025; TJPA, Apelação Criminal 22079-69.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulto José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 21/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIEIVER ROCHA AGUIAR
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA (ID 24694625), que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, cominando-lhe pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

A denúncia (ID 24694570) narra, em síntese, que, no dia 29 de janeiro de 2022, por volta das 14h30min, o denunciado foi preso em flagrante por adulterar o número de chassi da motocicleta HONDA POP, cor vermelha, sem placa, ano 2017, que estava em sua posse.

Nas razões recursais (ID 24694629), a defesa pugna pela reforma da sentença, requerendo a absolvição do apelante por suposta insuficiência de provas, sustentando a ausência de materialidade delitiva ante a inexistência de laudo pericial que atestasse a adulteração. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP), ao argumento de que não restou provado que o réu foi o autor da falsificação.

Em contrarrazões (ID 24694633), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira (ID 27452227), opinou no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a.

2 – DO MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento. A sentença condenatória foi proferida em harmonia com as provas dos autos e com o entendimento jurisprudencial dominante, devendo ser mantida em sua integralidade.

2.1. Da Materialidade Delitiva e da Prescindibilidade do Laudo Pericial

A defesa sustenta a tese de que a ausência de laudo pericial nos autos impede a comprovação da materialidade do crime, o que levaria à absolvição, com base no art. 158 do Código de Processo Penal.

Contudo, a argumentação defensiva não prospera. Embora o referido artigo estabeleça a indispensabilidade do exame de corpo de delito em infrações que deixam vestígios, o art. 167 do mesmo diploma processual mitiga essa regra, ao prever que "não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta". A jurisprudência, de forma extensiva, tem aplicado este dispositivo aos casos em que, mesmo existindo vestígios, a materialidade pode ser inequivocamente comprovada por outros meios.

No caso concreto, a materialidade da adulteração está robustamente demonstrada. O policial militar
Sargento Geffré
, em seu depoimento judicial, foi claro ao afirmar que, embora se recordasse vagamente dos detalhes, a abordagem se deu por infração de trânsito (moto sem placa e condutor sem capacete), e que durante a verificação,
foi constatado que o chassi apresentava "algumas alterações"
. O agente público ainda mencionou o uso de ferramentas como o aplicativo
"Sinesp Cidadão"
e o conhecimento adquirido em
"curso de identificação de adulterações"
para realizar tal constatação, o que confere especial credibilidade à sua percepção técnica no momento do flagrante.

Esse depoimento, somado ao Termo de Apreensão do Veículo e ao Boletim de Ocorrência (ID 24694525), forma um arcabouço probatório mais que suficiente para comprovar a materialidade do delito, tornando o laudo pericial, neste contexto, dispensável.

A valorização do depoimento policial como prova idônea para a configuração do delito, mesmo sem o laudo, é entendimento pacífico nesta Corte, como se observa no seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOS ARTS. 180 E 311 DO CPB – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DO ART. 311 DO CPB – INADMISSIBILIDADE [...]. I - Na espécie, restou descabida a absolvição no que tange aos delitos de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, nos termos descritos nos artigos 180 e 311 do CPB, haja vista que a prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório, mostrou-se coerente e harmônica.
Necessário observar que a prova oral produzida, consubstanciada pelos testemunhos de policiais, na qualidade de agentes públicos, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são dotados de idoneidade suficiente para formação do convencimento do julgador;
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800009-37.2022.8.14.0051 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/07/2023) – destaquei.

Ademais, a prescindibilidade do laudo pericial é reforçada quando outros elementos documentais, além do testemunho, apontam para a adulteração:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. [...] A materialidade do crime de adulteração encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão do veículo, bem como fotografia que evidencia a supressão do número do chassi, documento hábil e suficiente para comprovar o vestígio visível da adulteração.
A exigência de laudo pericial não é absoluta quando a prova da materialidade se encontra documentalmente suprida por outros meios idôneos, especialmente em casos de vestígios perceptíveis e inequívocos.
(TJPA, Apelação Criminal 0800251-72.2021.8.14.0037, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 2025) – destaquei.

Portanto, não há que se falar em ausência de materialidade, estando esta devidamente comprovada pelo conjunto probatório carreado aos autos.

2.2. Da Autoria e da Impossibilidade de Desclassificação para Receptação Culposa

A defesa busca, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, alegando que o apelante não tinha conhecimento da adulteração.

Tal tese também não se sustenta. É entendimento pacífico nos tribunais pátrios que a apreensão de um veículo com sinal identificador adulterado na posse do agente inverte o ônus da prova. Ou seja, caberia ao apelante comprovar a origem lícita do bem e a sua boa-fé na aquisição, o que não foi feito. Pelo contrário, o réu não apresentou qualquer justificativa plausível ou elemento de prova que pudesse corroborar sua versão de mero desconhecimento.

A simples posse do veículo nessas condições, sem uma explicação verossímil, é suficiente para caracterizar o dolo do tipo penal previsto no art. 311 do Código Penal, que é proteger a fé pública e a segurança na identificação de veículos.

O Superior Tribunal de Justiça corrobora essa linha de raciocínio:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. [...] 1. As instâncias ordinárias entenderam que havia nos autos provas suficientes para demonstrar que o acusado foi abordado na posse do veículo com placa adulterada e não logrou êxito em explicar a origem do bem [...].
Não se verifica inversão do ônus da prova quando houver arcabouço probatório suficiente para a formação da certeza necessária ao juízo condenatório, trazido aos autos pela acusação.
(STJ – AgRg no HC: 739277/SC, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) – destaquei.

Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Pará já se posicionou sobre o tema, valorando a confissão e a inversão do ônus probatório:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOS ARTS. 180 E 311 DO CPB – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – inadmissibilidade [...].
Apreendido o bem na posse no recorrente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele comprovar a sua propriedade ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido em sua posse, fato que a defesa restou silente.
(TJPA – Apelação Criminal 22079-69.2020.8.14.0401, Relator: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 21/03/2022) – destaquei.

Dessa forma, diante da posse injustificada do veículo adulterado e da ausência de qualquer prova que ampare a tese de boa-fé, resta evidenciada a autoria e o dolo do apelante na prática do crime do art. 311 do CP, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa da receptação.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026